Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-31.2013.8.11.0106
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000783-31.2013.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (EMBARGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (EMBARGADO), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (EMBARGANTE), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (EMBARGANTE), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (EMBARGANTE), LILIANA MARIA GREGO FORNERIS (EMBARGANTE), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (EMBARGANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (EMBARGADO), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (EMBARGADO), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (EMBARGADO), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (EMBARGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (EMBARGANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – AVENTADA PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Consoante firme entendimento jurisprudencial da Corte Superior,
“Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019), tampouco ocorre julgamento
extra petita

quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota) (STJ – AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0000783-31.2013.8.11.0106

EMBARGANTES:

WALDEMAR CUNHA
e
IDROSINA NOGUEIRA CUNHA, JOSE RAMON CREGO CARNERO
e
OUTROS

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSE RAMON CREGO CARNERO
e
OUTROS
– aqui chamados de primeiros embargantes – e por
WALDEMAR CUNHA
e
IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
– segundos embargantes –, contra v. acórdão desta Câmara (Id 88666493), que, a unanimidade, aplicando a teoria da causa madura, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos segundos embargantes,
“para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, a fim de declarar o domínio dos autores sobre a mencionada área ocupada pelos promovidos e individualizada às fls. 35/38, autorizando-os a imitirem-se na posse do bem de raiz para o exercício do direito de propriedade plena, com a faculdade de uso, gozo e disposição sobre seu imóvel, e o faço nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Por consequência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15”
.

Os
primeiros-embargantes
, nas razões coligidas no Id 89408992, sustentam que o
decisum
padece de nulidade absoluta, ante a violação dos artigos 9º e 10 do CPC, que disciplinam acerca da vedação de prolação de ‘decisão surpresa’, em desprestígio ao contraditório e ampla defesa.

Para tanto, defendem que as razões do recurso são expressas em limitar os pedidos em “anulação da sentença” ou “manter a assistência judiciária gratuita”, de modo que entendem ser
“evidente a surpresa no silogismo aviado no voto condutor do v. acórdão embargado, que frente ao pedido de “anulação da sentença”, sem conceder oportunidade à manifestação sobre eventual entendimento pela “procedência parcial dos pedidos da inicial” que, definitivamente, não se cuidam de matérias de ordem pública, mas daquelas que dependem de iniciativa da parte, não pode pronunciar pelo acolhimento parcial dos pedidos da petição”
(sic).

Destacam igualmente haver afronta ao duplo grau de jurisdição, bem como ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC/15), na medida em que
“a resposta dos embargantes ao recurso de apelação cingiu-se tão somente ao objeto da própria apelação, pois não havia como ser de outra forma, ou seja, assim como o julgador deve se ater ao que foi objeto de recurso, também o recorrido deve se portar de igual modo! Nessas circunstâncias, não poderia o v. acórdão embargado ter ultrapassado os limites do pedido, já que os embargantes não tiveram oportunidade de defesa no grau de apelação sobre a matéria que resultou efetivamente julgada, exatamente, porque a matéria não foi aviada em razões de recurso de apelação cível por obséquio dos arts. 141, 492 e 1.008, todos do Código de Processo Civil”
(sic).

Acrescem, ainda, na esteira do impedimento à decisão surpresa, o que v. acórdão embargado
“suprime também o contraditório e o direito de defesa dos embargantes quando fundamenta a decisão em prova produzida em autos de ação de interdito proibitório, da qual os embargantes não foram parte, sendo certo que não foram ouvidos sobre as circunstâncias daqueles autos, antes do julgamento, tudo, em afronta ao art. 372 do Código de Processo Civil, que não admite a prova emprestada fora dos limites do contraditório”
(sic).

De outro lado, afirmam os embargantes que o
decisum
padece do vício de contradição, pois
“o discurso do voto condutor do v. acórdão é centrado na impossibilidade de aproveitamento da prova pericial oficial, contudo, toma em consideração o laudo apresentado pelo Assistente Técnico dos Embargados, sem qualquer consideração aos documentos e laudo apresentados pelos Embargantes”
(sic), incorrendo, assim, o julgado em uma decisão ‘extra petita’, sobretudo considerando que a resposta ao recurso dos embargados se deu nos estritos limites do que fora pedido pelos mesmos, de modo que entendem que o acórdão se afastou do princípio da congruência, além de se afastar do princípio da devolutividade, que deve ser interpretado de forma mitigada, em atenção ao brocardo “
tantum devolutum quantum apellattum
”.

Por fim, asseveram que o v. acórdão padece de omissão, na medida em que não faz qualquer menção à relação dominial da área dos embargantes, cujo laudo pericial oficial, além de ter sido respondido de forma objetiva, inclusive, confirma a inexistência de “área remanescente” objeto da presente ação reivindicatória, o que também é corroborado com as conclusões do assistente técnico dos ora embargantes, motivando ainda mais este recurso integrativo, porquanto
“resulta em nulificação, desconstituição, invalidação do domínio dos Embargantes, de forma incidental e sem audição destes últimos, providência, para a qual, a lei exige ação autônoma”
(sic), na forma do art. 1.245, §2º, do Código Civil.

Citam entendimentos jurisprudenciais favoráveis.

Com base nesses argumentos, rogam pelo acolhimento destes declaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, bem como prequestionam a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargados apresentaram contrarrazões, em que rechaçam os argumentos expendidos pelos recorrentes, afirmando, ainda, que os presentes declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria julgada e muito menos à veiculação de questão nova, não ventilada anteriormente pelas partes, como é o caso relacionado à suposta omissão quanto ao art. 1.245 do CC, retratando, pois, em inaceitável inovação recursal. Pedem, assim, pela rejeição destes embargos (Id 90553454).

Por sua vez, os
segundos embargantes
apontam que o vício reside no fato de que
“a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre a condenação, proveito econômico ou valor da causa (art. 85, §2º/CPC) constitui-se em regra geral do Novo Código, restando a fixação por equidade (art. 85, § 8º/CPC) apenas de forma subsidiária, excepcional e restrita aos casos em que (a) for muito baixo o valor da causa, (b) quando muito baixo o proveito econômico (irrisório) ou (c) quando este não puder ser mensurado (inestimável)”
(sic).

Dizem, quanto ao tópico, que
“no caso em concreto o valor dado à causa (R$4.500.000,00), ainda que expressivo, não foi objeto de impugnação pelos embargados, restando incontroversa sua compatibilidade com a área reivindicada (1.020 ha)”
e complementam que
“independente do valor fixado, é sempre de rigor a majoração a que aduz o § 11 do art. 85/CPC”
(sic).

De outro lado, defendem que o
decisum
é contraditório quanto às perdas e danos, seja em relação ao ressarcimento dos honorários contratuais, tendo por base que
“a contratação em comento não derivou de uma resistência minimamente justificável dos embargados, mas da sua persistente má-fé em manter – mesmo depois de reiteradamente advertidos – posse sabidamente injusta sobre bem sabidamente de propriedade dos embargantes”
(sic), fazendo exsurgir o ato ilícito e, com ele, o dever de indenização; seja quanto aos alugueres decorrente da ocupação ilícita do bem reivindicada por longos anos, privando-os
“da percepção dos frutos civis do imóvel de sua propriedade, avulta-se de rigor a indenização respectiva na forma dos arts. 402 e 403 do Código Civil, consubstanciada no pagamento de alugueres pelo período compreendido entre a data da primeira notificação lhes enviada e a da efetiva restituição, em valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença”
(sic), sob pena de se chancelar o indevido enriquecimento ilícito dos mesmos.

Por fim, ainda verberam que o julgado é omisso e contraditório quanto ao afastamento da indenização pelos danos morais, justificando que seu cabimento se dá pelo simples fato de que
“os embargantes encontram-se totalmente banidos da posse desde o início dos anos 2.000 e desde então não podem usar nem fruir do imóvel adquirido pelos meios legais e mediante o pagamento do preço convencionado”
(sic).

Diante desses argumentos, postulam pelo acolhimento dos presentes declaratórios, com efeitos infringentes, suprindo dos vícios acima apontados, bem como requerem o prequestionamento expresso da matéria (Id 89838475).

Contrarrazões ofertadas no Id 90859474, em que os embargados destacam a nítida pretensão de rediscussão dos presentes declaratórios, o que não é admitido pela via elegida, pelo que pedem pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vícios no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA EM SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIADA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO ART. 99, §2º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA – RESTABELECIMENTO DO BENEPLÁCITO OUTRORA CONFERIDO – PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA INCONCLUSIVA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS PROVAS DOCUMENTAIS – REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC/02 COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO.

Somente é possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita, elementos esses não evidenciados no caso concreto.

Nos termos do art. 479 do CPC/15, o juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, constatada a presença, com base em critérios objetivamente considerados, de todos os requisitos indispensáveis para o sucesso da ação reivindicatória, quais sejam, que o autor é proprietário do imóvel, que o mesmo esteja devidamente individualizado e de que a posse exercida pelo réu é injusta, ex vi do art. 1.228 do CC/02, inconteste é a procedência da demanda.

Segundo entendimento consolidado do STJ, “Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais.” (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019), mostrando-se, pois, incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora.

Em que pese todo o aborrecimento experimentado pelos apelantes em reaver o imóvel reivindicado, não há nos autos qualquer prova de eventual estado vexatório ou ofensa à dignidade dos proprietários capaz de ensejar indenização por danos morais.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pelas partes recorrentes, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Inicialmente, os
primeiros embargantes
(José Ramon Crego Carnero, Claudia do Carmo Crego, Liliana Maria Crego Forneris e Maria Socorro Carnero Bellon de Crego) sustentam a violação do
princípio processual da não surpresa
, ao argumento de que não lhes foi oportunizado manifestar previamente a respeito de elementos que pudessem levar à procedência do feito reivindicatório, sobretudo porque a resposta ao recurso aviado pelos embargados se deu nos estritos limites dos pedidos dos mesmos, violando a uma só vez, aos princípios da congruência e do contraditório, além de incorrer em uma decisão ‘extra petita’.

Como é cediço, o Código de Processo Civil trouxe em seus artigos 9º e 10 o chamado princípio da não surpresa, segundo o qual, como o próprio nome sugere, é vedada a prolação de decisões com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

Nas palavras do Ministro Luis Felipe Salomão, ao proferir seu voto no REsp nº. 1.755.266-SC, a intenção do legislador foi
“permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa”
.

Além disso, os dispositivos fazem homenagem ao princípio do contraditório e à segurança jurídica, possibilitando uma efetiva participação das partes no processo, além de evitar a prolação de decisões com base em fundamentos que não foram objetos de discussão nos autos.

Sendo assim, feitas tais considerações, é fato incontroverso que os pedidos constantes do apelo nobre interposto pelos autores limitaram-se, primeiramente, acerca da nulidade da sentença de piso, sob o argumento de que se fazia necessária a realização de nova perícia ou, no mínimo, que fossem esclarecidos pontos tidos por omissos pelo
expert
do Juízo, mormente em relação à identificação da área remanescente e litigiosa de 1.020ha objeto da ação reivindicatória; e de forma alternativa, que ao menos lhes fosse assegurado o benefício da justiça gratuita outrora deferido aos mesmos (pág. 12 das razões recursais – Id 72086583), e tais apontados constaram expressamente do voto desta Magistrada.

Há que se ressaltar, contudo, que o acórdão hostilizado é suficientemente claro ao dispensar a realização de nova prova técnica – ante a
impropriedade
daquela outrora realizada (fls. 504/549), mediante remessa dos autos à origem, o fazendo amparada nos princípios da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, da busca da verdade real, da cooperação, da celeridade e economia processual, e, sobretudo, da
devolutividade
inerente de todos os recursos, especialmente a apelação, que, ao contrário do agravo de instrumento, não é limitada, conforme dicção do art. 1.013 e parágrafos do CPC/15, que possui a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 1.013. A apelação
devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado
.

§ 2º
Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles,
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais
.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.”

Veja que a conjugação dos §§1º e 2º do respectivo dispositivo legal possibilitam a amplitude da análise das questões debatidas no curso da demanda, inclusive àquelas que não foram dirimidas em sentença ou mesmo requeridas expressamente nas razões recursais, desde que, logicamente, sobre elas não tenha havido supressão de defesa, o que inegavelmente não se verifica no presente caso.

A
uma
porque a prova emprestada – partes das ações possessórias que tramitaram perante o mesmo Juízo (Interdito Proibitório de Código 70794 e Reintegração de Posse de Código 56696), juntadas às fls. 145 e ss. –, a qual os embargantes alegam que não poderia ser admitida no presente caso, porquanto produzida
“fora dos limites do contraditório”
(art. 372 do CPC), não há qualquer cabimento de acolhimento, simplesmente porque foram juntadas desde a inicial, cujo teor tiveram conhecimento prévio e integral, entretanto, não teceram uma só palavra sobre a sua inadmissibilidade na peça de defesa, muito pelo contrário, preferiram invocar preliminares e teses meritórias no sentido de que a titulação apresentada fora ‘fabricada’ e ainda a ocorrência de sobreposição dos títulos, questões essas, que, inclusive, foram repelidas pelo voto conduzido por esta Magistrada, consoante se observa do seguinte trecho,
ipsis litteris
:

“(...) a área remanescente reivindicada, contendo
1.020ha
, provém da alienação de 8.350ha inicialmente à pessoa de
Ério Gonçalves Queiroz
, devidamente medida e conferida pelo Técnico Agrimensor, Sr. Francisco José de Queiroz, conforme comprova-se da Escritura Pública de Compra e Venda firmada aos 10/08/1989, e cuja cópia encontra-se encartada às fls. 58/60, lavrada perante o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, devidamente averbada na matrícula nº. 31.262, Livro 2, AV.05.31.262, e posteriormente alienada ao
Sr. Dario de Queiroz Teixeira
, regularmente averbado no R02-31262; protocolo 67.334; fls. 123, do Cartório do 1º Ofício da mesma Comarca (fls. 44/45), dada a informação do distrato contratual de comum acordo anteriormente realizado com o primeiro (Sr. Ério), em que há expressa menção de que os alienantes (Waldemar Cunha e sua esposa – Sra. Idrosina Nogueira Cunha) “se comprometem a vender da totalidade do imóvel deste objeto desta matrícula,
SOMENTE A ÁREA 8.350 HECTARES
”.

Aqui, portanto, cai por terra a alegação de possível erro cometido pelo Cartorário Registrador aventado pelos requeridos/apelados na peça de defesa, uma vez que, do trecho acima mensurado, não há qualquer dúvida acerca da alienação de apenas 8.350ha do total de 9.370ha.

Além disso, também não há elementos capazes a amparar a alegada “fabricação” do título suscitada pelos recorridos na contestação, quando afirmam que “a área da matrícula 20.391 – que por sua vez fora unificada na matrícula nº. 31.262 registrado em nome dos autores – em vez de ter 4.685,00 hectares tem
somente 732,50 hectares
, somente este erro dá uma diferença de 3.952,50 hectares” (sic fl. 275), porquanto não passa de mera ilação, sem suporte probatório, a rigor do que determina o art. 373, II, do CPC/15, sem levar em consideração ainda a
menção expressa do registro de hipoteca incidente sobre a área remanescente de 1.020ha proveniente da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária averbada junto à matrícula nº. 31.262, ficha 31.262-A, AV-04-31.262
(fl. 45-v), que por sua vez goza de fé-pública. (...)”
– com grifos e destaques no original.

A
duas
porque, apesar de ausente pedido expresso da parte recorrente no tocante à reforma da sentença, garantindo-lhes o direito ao bem da vida, que no caso concreto relaciona-se ao preenchimento dos requisitos do art. 1.228 do CC/02 – a comprovação do título de propriedade, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta pela parte adversa –, tem-se que estes foram devidamente levantadas na referida peça processual (inicial) e confrontadas pela parte adversa ao longo da marcha processual, razão pela qual a suposta ausência de um pedido formal, frente a fundamentação esposada, não pode e nem deve obstar o direito pleiteado pela parte, não havendo falar em afronta aos arts. 141 e 492, todos do CPC/15, tampouco enseja julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Tal entendimento, aliás, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há julgamento
extra petita
quando o julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pela parte (causa de pedir remota). Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura julgamento ultra/extra petita quando o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial, pois o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento ultra ou extra petita" (AgInt no AREsp n. 1.428.896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

7. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não conhecer do respectivo agravo interno ou ao desprovê-lo, arbitrar tais honorários ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. Precedentes da Segunda Seção.

8. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de ofício.”
(AgInt no AREsp 1297975/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Do mesmo modo, no tocante a tese de que a decisão feriu o princípio da não surpresa, o Superior Tribunal de Justiça assevera pela inocorrência deste fato quando
“o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa”
.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.

2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitiu automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes.

3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual.

4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1468820/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por fim, mas não menos importante, no tocante à suposta omissão aventada pelos primeiros embargantes, qual seja,
“qualidade e robustez dos títulos de domínio e cadeia dominial respectiva ostentados
” pelos mesmos, tenho que o
decisum
embargado igualmente não incorre em falta de fundamentação,
porquanto, o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte demandada, então embargantes, na peça de defesa, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse, os documentos trazidos aos autos demonstram que apesar da titulação primitiva de ambas as partes refletirem ao longínquo ano de 1961, àquela relacionada ao objeto da presente ação reivindicatória (1.020ha) fora regularmente averbada na matrícula imobiliária respectiva em
momento anterior
aos títulos dos requeridos-embargantes, sendo o dos autores registrado em
10/08/1989
(matrícula nº. 31.262, Livro 2, AV.05.31.262 – fls. 44/46), e dos demandados datado de
17/09/2021
(matrícula nº. 608, AV/06 – fls. 287/290), de modo a prevalecer a titulação mais antiga, em razão da anterioridade registral (N.U 0001000-37.2006.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Quanto aos embargos dos
segundos recorrentes
, tem-se que os mesmos encontram-se alicerçados em três premissas fáticas: 1ª) irregularidade na fixação dos honorários advocatícios; 2ª) impropriedade no afastamento da regra do art. 402 do CC/02, que versa sobre a questão de perdas e danos; e 3ª) necessidade de condenação dos requeridos-embargados aos danos morais experimentados.

Pois bem. Inicialmente, no tocante à suposta omissão aventada pelos embargantes, especialmente a relacionada à indenização pelas perdas e danos regulamentados pelos arts. 402 e 403 do CC/02, tenho que razão alguma assiste aos mesmo, primeiro porque, ainda que parte da insurgência trata de matéria de ordem pública, não há falar em omissão acerca de novos temas não abordados inicialmente pelas partes, tampouco submetidos ao juízo de primeiro grau e, depois, pela ausência de qualquer vício a ser sanado.

É que em relação à indenização pelos
alugueres
, decorrente da ocupação ilícita da área reivindicada por parte dos réus/embargados, muito embora o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que seu pagamento é devido no caso de procedência da ação reivindicatória para evitar enriquecimento sem causa dos possuidores, os autos revelam que o tema não foi abordado no momento adequado, no caso, por ocasião do ajuizamento da ação ou mesmo da interposição do recurso de apelação, tratando-se, portanto, de inequívoca inovação recursal, cuja apreciação é vedada maciçamente por este Sodalício em casos correlatos, especialmente quando as teses são arguidas em sede de embargos.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EMBARGOS DE TERCEIROS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA – IMISSÃO DE POSSE – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CERCEAMENTO DE DEFESA –
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

As alegações de teses inéditas, ventiladas tão somente em sede de embargos de declaração, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível de ser apreciada nessa seara recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 0009886-11.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Além disso, merece registro que o dever de reparar pelo uso da coisa depende da prova de má-fé da parte ré e comprovação dos prejuízos pela parte autora, o que, em tese, não se verifica no caso concreto, já que mesmo havendo irregularidades no exercício da posse pelos demandados/embargados sobre a parte remanescente (1.020ha), este se deu pela impropriedade de os autores/embargantes utilizarem-se da ação de reintegração de posse em detrimento da presente reivindicatória, sobretudo considerando que naquele feito a tutela possessória vindicada restou
indeferida
pelo togado singular, cujos termos não se insurgiram os autores por meio de recurso competente (agravo de instrumento), sendo a sentença de improcedência mantida por ocasião do julgamento do RAC nº. 134121/2009.

Da mesma forma, não há se falar em omissão do
decisum
no tocante às perdas e danos relacionados aos valores adiantados a título de
honorários contratuais
, sendo o julgado claro no sentido de que a indenização respectiva se mostra indevida, amparada, inclusive, em entendimento pacífico da Corte Cidadã, segundo o qual
“Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. “A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)” (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019)”
.

E quanto aos
danos morais
, restou assentado que
“muito embora seja possível vislumbrar que os autores/apelantes tenham suportado certo incômodo a partir do momento em que constataram a ocorrência da invasão no imóvel reivindicado, não restou demonstrado que tenha havido grave ofensa ou abalo psicológico capaz de justificar uma indenização pecuniária”
, o que também encontra guarida em farta orientação jurisprudencial envolvendo a matéria, inclusive dessa Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO COMPLETADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A interrupção da prescrição aquisitiva se deu com a citação, prescrição esta que retroage à data do ajuizamento da ação.

2- Não demonstrado o prazo para a usucapião, deve o pedido contraposto ser julgado improcedente.

3- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013). Quando demonstrados, o pedido deve ser julgado procedente.

4- Diante da procedência do pedido de reivindicação do imóvel, também procede o pleito de restituição da área no seu status quo, diante da demonstração de desmate ilegal perpetrado pela parte requerida.

5- Não se pode dizer existente dano moral quando se deixa transcorrer quase 02 (duas) décadas sem o exercício do direito de proprietário, ainda mais quando ausentes provas de estado vexatório ou ofensa à dignidade
.”
(N.U 0000573-53.2009.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

Por fim, quanto à aventada irregularidade na fixação dos
honorários advocatícios
, não se desconhece o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, §2º, CPC/15) ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa (REsp nº. 1746072/PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Há que se ressaltar, contudo, que o tema ainda é bastante controvertido, inclusive no âmbito da Corte Superior, especialmente quando estar-se-á diante de causas com valores elevados, como ocorre no caso em mesa, tanto que a questão atualmente encontra-se afetada ao rito dos repetitivos (Tema nº. 1.076), ainda pendente de apreciação, como igualmente não há qualquer determinação de sobrestamento das causas envolvendo a temática.

Diante disso, tenho que o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa pode ser aplicado na hipótese quando o valor da causa se mostrar expressivo, como sói o caso (R$4.500.000,00), e o respectivo montante só deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de planilha de cálculo na fase de conhecimento, visto que a quantia indicada pela parte contrária é meramente indicativa, sendo a insurgência contra a sentença o momento processual adequado para o exercício do contraditório.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).

O arbitramento por apreciação equitativa é viável quando o valor da causa for expressivo. E o montante deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.
”
(N.U 1003612-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

No caso, como restou assinado no acórdão hostilizado, a verba honorária foi fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) levando-se em conta não somente o valor expressivo atribuído à causa, como também amparada na própria sentença de primeiro grau, reformada em sede recursal, já que naquela oportunidade, o togado singular igualmente havia arbitrado a mesma importância que outrora ficaria sob a responsabilidade dos autores/embargantes, mostrando-se, portanto, legítima a apreciação equitativa no caso concreto, sem que disso resulte no desvirtuamento do trabalho desempenhado.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas por ambos recorrentes, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021